Tribunal: TJDFT
Processo: 0743813-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743813-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ADELIA LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília. O art. 81 do Regimento Interno do TJDFT, de 18/03/2016, assim dispõe sobre a prevenção do órgão e do relator, “in verbis”: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, conforme certidão de ID no 55637873, o Exmo. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira é prevento para o julgamento da presente apelação. Posto isso, determino a redistribuição dos autos para ao Exmo. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, em observância ao disposto no art. 81 do RI/TJDFT/2016 Publique-se. Intimem-se Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador